Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR EM RECOLHER CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O recolhimento das custas processuais intermediárias constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme estabelece o art. 82 do Código de Processo Civil (CPC), sendo ônus da parte prover as despesas dos atos que realizar ou requerer no processo.
2. Nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei 911/69, o recolhimento das custas intermediárias é condição necessária para a expedição do mandado de busca e posterior efetivação da citação do devedor, pressuposto essencial da relação processual previsto no art. 239 do CPC.
3. A ausência de citação válida configura vício que compromete a constituição da relação processual e autoriza a extinção sem exame do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. A extinção fundamentada na ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC) dispensa intimação pessoal prévia do autor, exigência restrita exclusivamente às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes (inciso II) ou abandono da causa por mais de trinta dias (inciso III).
5. Recurso conhecido e não provido.